Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. COMPARSARIA. REPROVABILIDADE ELEVADA DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ.
1. Demonstrado nos autos que os réus agiram em conjunto, de forma consciente e voluntária, visando a prática do delito de furto, não há como afastar a qualificadora do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
2. A prática do furto qualificado por concurso de agentes evidencia a reprovabilidade da conduta e justifica o afastamento do princípio da insignificância.
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ).
4. Apelação não provida.